Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-25.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Servidora pública municipal. Pretensão formulada pela autora tendente à revisão geral anual. Lei Municipal 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, calculado pelo INPC-IBGE, mediante edição de Decreto do Poder Executivo, além de observância às exigências previstas no artigo 2o desse diploma. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário.

Ementa:
Apelação. Servidora pública municipal. Pretensão formulada pela autora tendente à revisão geral anual. Lei Municipal 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, calculado pelo INPC-IBGE, mediante edição de Decreto do Poder Executivo, além de observância às exigências previstas no artigo 2o desse diploma. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário. Inteligência do artigo 37, X, da Constituição da República e da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001023-25.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante CLEUSA
MARION ALVES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-25.2019.8.26.0607 -Voto no 34.664
2
APELAÇÃO 1001023-25.2019.8.26.0607.
COMARCA: TABAPUÃ.
APELANTE: CLEUSA MARION ALVES.
APELADO: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ.
VOTO 34.664.
EMENTA:
Apelação. Servidora pública municipal.
Pretensão
formulada
pela
autora
tendente à revisão geral anual. Lei
Municipal
1.841/2004
que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, calculado pelo
INPC-IBGE, mediante edição de Decreto
do Poder Executivo, além de observância
às exigências previstas no artigo 2o
desse diploma. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário. Inteligência do artigo
37,
X,
da
Constituição da República e da Súmula
Vinculante
37
do
Supremo
Tribunal
Federal.
Precedentes
desta
Corte.
Sentença mantida. Recurso improvido,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 389 a
398) interposta por Cleusa Marion Alves à
respeitável sentença (folhas 369 a 382) pela
qual, a propósito de ação com os escopos de
obrigação de fazer e cobrança por ela promovida
contra o Município de Tabapuã, se julgara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-25.2019.8.26.0607 -Voto no 34.664
3
improcedentes os respectivos pedidos.
Por sinal, impusera-se a esses autores o pagamento de custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados, por equidade, em mil e quinhentos reais
(R$
1.500,00),
nos
termos
do
artigo
85,
parágrafo 8o, do Código de Processo Civil,
observada a justiça gratuita deferida (folhas
111).
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) objetivar a revisão dos
respectivos vencimentos com fundamento na Lei
Municipal 1.841/2004, desde o ano de 2014, com
aplicação do INPC-IBGE, bem como a condenação
dessa municipalidade ao pagamento das diferenças
do período requerido; b) dispor a apontada
legislação municipal acerca da data base para
revisão
geral
anual
das
remunerações
dos
servidores públicos municipais em conformidade
ao artigo 37, X, da Constituição Federal; c)
consideração
ao
artigo
3o
desse
primeiro
diploma; d) não ser necessária a edição de
decreto regulamentador ou nova lei para estabelecimento de critérios próprios; e) observância ao julgamento do Recurso
Extraordinário 843.112 pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-25.2019.8.26.0607 -Voto no 34.664
4
Federal; f) não afrontar o artigo 2o da
Constituição da República a intervenção do Poder
Judiciário no Executivo; g) não aplicação da
súmula vinculante 7 da Suprema Corte à hipótese
sob
foco;
h)
prequestionamento;
i)
logo,
requerer o provimento do recurso.
Houve resposta pelo apelado (folhas
403 a 414), o qual sustentou, em resumo, não
proceder o argumentado pela recorrente e, assim,
ser caso de manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
por essa apelante motivo de descrição resumida
no supradito relatório deste voto
, porquanto
não se verifica hipótese de condenação do réu à
revisão
geral
anual
dos
vencimentos
dela,
autora, com consequente pagamento dos valores
não pagos.
Com efeito, o direito à assinalada
revisão anual está previsto no artigo 37, X, da
Constituição da República, com a redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-25.2019.8.26.0607 -Voto no 34.664
5
pela Emenda Constitucional 19/19981.
Trata-se, a bem ver, de norma jurídica que depende de lei própria para estabelecimento dos respectivos parâmetros.
Porém, não se verifica ter essa Carta Maior
determinado
prazo
para
o
cumprimento
desse
preceito.
No município de Tabapuã fora editada
a Lei Municipal 1.841/2004, cujos artigos 1o,
2o, 3o e 4o têm os seguintes conteúdos (folhas
62):
“Art.
1o
-
As
remunerações
dos
servidores públicos do Poder Executivo serão revistos,
na forma do inciso X do artigo 37 da Constituição
Federal, no dia primeiro de abril de cada ano, sem
distinção de índices, extensivos aos proventos dos
inativos e pensionistas.
Art. 2o - A revisão geral anual de que
trata o art. 1o observará as seguintes condições:
I
autorização na lei de diretrizes
orçamentárias;
1 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-25.2019.8.26.0607 -Voto no 34.664
6
II previsão do montante da respectiva
despesa e correspondentes fontes de custeio na lei
orçamentária anual;
III
comprovação da disponibilidade
financeira que configure capacidade de pagamento pelo
governo, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas
prioritárias de interesse econômico e social;
IV
compatibilidade com a evolução
nominal e real das remunerações no mercado de trabalho;
e
V atendimento aos limites para despesa
com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição
Federal e a Lei Complementar n.o 101, de 04 de maio de
2000.
Art. 3o - Será utilizado para reajuste o
índice
inflacionário
calculado
pelo
INPC-IBGE,
aplicando-o sobre o quadro de referência da Lei
Municipal n.o 1.616 de 24 de dezembro de 1999 e Lei
Municipal n.o 1.581 de 23 de dezembro de 1998,
observado o inciso XIV do artigo 37 da Constituição
Federal.
Art. 4o - O índice apurado na forma do
art. 3o, servirá como base para a fixação por Decreto
do Poder Executivo, do índice para revisão geral anual
dos exercícios subsequentes, a qual deverão observar o
disposto no artigo 2o deste lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-25.2019.8.26.0607 -Voto no 34.664
7
Assim,
consoante
dispõe
o
supracitado artigo 2o, há restrições ao aumento
salarial.
Ademais, como assinalado, a norma
constitucional que determina a revisão geral
anual faz referência à necessidade de lei
específica e não garante ao servidor público
direito subjetivo ao reajuste.
Embora a legislação do Município de
Tabapuã estabeleça índice aplicável e preveja
que o reajuste se dará por Decreto do Poder
Executivo, é necessária a inclusão própria nas
leis orçamentárias locais. E a iniciativa para
propor leis com o escopo de aumentar a remuneração dos servidores compete,
exclusivamente, ao chefe do Poder Executivo,
assim como a edição de decreto correspondente
(princípio da separação dos poderes).
Ainda é presente a Lei Complementar
101/2000, que estabelece “normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão
fiscal”,
cuja
inobservância
consubstanciaria violação ao disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-25.2019.8.26.0607 -Voto no 34.664
8
169 da Constituição da República2.
Além disso, mediante o julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade 2.061/DF3, o
colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que, a
despeito da obrigatoriedade da revisão geral
anual da remuneração prevista no artigo 37, X,
da
Constituição
da
República,
necessária
a
edição de lei específica para essa providência,
nos termos do artigo 61, § 1o, II, a, dessa
Carta Maior. Assim, somente constituíra em mora
o Presidente da República em desencadear o
processo de elaboração da lei anual de revisão
geral da remuneração dos servidores públicos da
União.
Não cabe, então, ao Poder Judiciário
efetuar o reajuste dos vencimentos ou proventos
de
servidores
públicos
e
nem
tampouco
estabelecer índice a ser aplicado, certo que
esse
proceder
consubstanciaria
indevida
2 “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar”.
3 Relator o ministro Ilmar Galvão, julgamento em 25 de abril de 2001, cuja ementa é a seguinte:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 37, X, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EC No 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998). Norma
constitucional que impõe ao Presidente da República o dever de desencadear o processo de
elaboração da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores da União, prevista no
dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular exclusivo da competência para
iniciativa da espécie, na forma prevista no art. 61, § 1o, II, a, da CF. Mora que, no caso, se tem por
verificada, quanto à observância do preceito constitucional, desde junho/1999, quando transcorridos
os primeiros doze meses da data da edição da referida EC no 19/98. Não se compreende, a
providência, nas atribuições de natureza administrativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo
cogitar, por isso, da aplicação, no caso, da norma do art. 103, § 2o, in fine, que prevê a fixação de
prazo para o mister. Procedência parcial da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-25.2019.8.26.0607 -Voto no 34.664
9
ingerência
na
seara
administrativa.
Essa
conduta, por sinal, é obstada pela Súmula
Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal4.
Aliás, a questão será oportunamente
examinada
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
recurso extraordinário 843.112, onde se fixará a
tese
jurídica
aplicável
ao
tema
624,
sob
repercussão geral: “Papel do Poder Judiciário na
concretização do direito à revisão geral anual da
remuneração
dos
servidores
públicos,
diante
do
reconhecimento da mora do Poder Executivo.” Não houve
determinação de suspensão nacional.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, são de destaque arestos desta Corte
cujas ementas são as seguintes:
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Revisão
geral
anual
da
remuneração.
Inadmissibilidade.
Possibilidade de reposição das perdas salariais somente
através de lei municipal específica de iniciativa do
Prefeito. Lei Municipal n.o 1.841/2004 que prevê a
revisão anual da remuneração dos servidores, com
utilização no INPC, mediante edição de Decreto do
Executivo. Inconformismo quanto a omissão legislativa
que não pode ser suprido pelo Poder Judiciário.
Observância da Súmula Vinculante 37, do STF (Súmula 339
4 "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-25.2019.8.26.0607 -Voto no 34.664
10
do STF). Tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão
Geral no 14 que afastou a hipótese de direito subjetivo
à indenização em caso de não-encaminhamento de projeto
de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores
público. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido.”5
“APELAÇÃO Servidor Público Municipal
Prefeitura
de
Tabapuã
-
Reajustamento
anual
de
vencimentos Art. 37, X da CF - Encargo do Chefe do
Poder Executivo Vedação ao Judiciário A pretensão
de reajustamento de remuneração anual e com base em
índices de atualização monetária propostos, com base na
EC-19/98, é dependente da iniciativa legislativa do
Chefe do Executivo, não cabendo ao Judiciário a função
legislativa, tampouco cabível o pedido de indenização.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”6
Portanto, desacolhe-se todo o alegado pela apelante (motivo de descrição
resumida no relatório deste voto) e, assim,
mantém-se a respeitável sentença, aliás, também,
pelos respectivos fundamentos.
Derradeiramente,
mantido
esse
respeitável decisum, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
majora-se, por equidade, em quinhentos reais (R$
5 Apelação 1001037-09.2019.8.26.0607, relator o desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento em 29 de outubro de 2020.
6 Apelação 1000026-42.2019.8.26.0607, relator o desembartgador Danilo Panizza, 1a Câmara de
Direito Público, julgamento em 13 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-25.2019.8.26.0607 -Voto no 34.664
11
500,00) os honorários advocatícios fixados em
primeiro grau de jurisdição em desfavor dessa
recorrente, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera o formulado acerca das matérias
arguidas.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.